Tribunal: TJMT
Processo: 1011466-36.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011466-36.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANNA JULYA MARTINI - CPF: 048.786.821-83 (APELANTE), SIMONE CAVALCA - CPF: 028.368.969-22 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MONDADORI E MONDADORI LTDA - CNPJ: 09.119.091/0002-34 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA – EXIBIÇÃO APENAS APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO DO VALOR COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a instituição de ensino deixa de entregar o histórico escolar do aluno quando solicitado e, por conseguinte, o impede de se matricular na nova escola, fica caracterizado o ato ilícito causador de danos morais.

O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente para ratificar a liminar, condenar a ré ao fornecimento do histórico escolar e declarar prescrita a dívida. Diante da sucumbência recíproca, foram fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 70% ao advogado da parte autora e 30% ao advogado da ré, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que mudou de cidade e por isso precisava do histórico escolar para se matricular regularmente na nova escola, o qual, no entanto, não foi entregue pela apelada sob a justificativa de que estaria inadimplente.

Acrescenta que ela só forneceu a referida documentação após determinação judicial, portanto faria jus aos danos morais em virtude da recusa e demora excessiva em viabilizá-la.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 149755171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação sob a alegação de que em 2021 se mudou para Tangará - SC e a nova escola exigia a apresentação do histórico escolar para efetuar a matrícula.

O atraso em fornecer referido documento está comprovado e foi reconhecido na sentença, da qual a apelada não recorreu.

É evidente o ato ilícito uma vez que, em razão da recusa da apelada sob o argumento de dívida da aluna, ela foi impedida de se matricular, e esse débito já estava inclusive prescrito, como bem consignado pelo juízo de origem.

Desse modo, é claro o dano moral decorrente da frustração, transtorno e angústia que sofreram, pois tinha a expectativa de imediatamente prosseguir com seus estudos.

O arbitramento dessa indenização em R$10.000,00 cumpre a função punitivo-pedagógica da medida, os
critérios elencados no artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e também a jurisprudência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ENCERRAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSFERÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR - AUSÊNCIA PRÉVIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - Para que seja deferido efeito suspensivo em sede de recurso de apelação é necessário que o requerimento seja formalizado em petição autônoma, quando ainda não remetida ao Tribunal, ou em petição incidental, dirigida ao relator, quando já distribuída. - Nos termos do art. 1o da Portaria no 230/2007 do MEC, "a transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante expedição de histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante". - A transferência do aluno fica condicionada a existência de vagas e de aprovação em processo seletivo, conforme disposto no art. 49, Lei no 9.394/96. - O encerramento inesperado das atividades de ensino superior, sem prévio comunicado ao aluno, viola o dever de informação previsto no art.6o, inciso III, do CDC, caracterizando falha na prestação de serviços.

(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.22.187662-6/001, relator Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, julgamento em 06/09/2022, publicação da Súmula em 08/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTAS NO SISTEMA E NO HISTÓRICO ESCOLAR - ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
- O recurso interposto sem o preparo regular é deserto e não deve ser conhecido. - Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Hipótese em que a ausência de lançamento de notas no sistema da faculdade e no histórico escolar dificultou a conclusão do curso superior da autora, gerando a incerteza desta quanto ao seu futuro profissional, postergando a possibilidade do exercício regular do ofício da pedagogia, situação que se prolongou no tempo
.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0079.12.033192-5/002, relator Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a Câmara Cível, julgamento em 11/02/2021, publicação da Súmula em 05/03/2021).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR COM ERROS GROSSEIROS – DEMORA INUJUSTIFICADA NA CORREÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO DE UMA DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA OUTRA PARTE DESPROVIDO. A prestação de serviços educacionais corresponde a uma típica relação de consumo, respondendo a requerida objetivamente pelos danos causados independentemente de culpa. Em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade deve ser reduzido o valor fixado a título de dano moral. Precedentes deste Sodalício: Ap 4255/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014.
(N.U 0002705-83.2008.8.11.0009, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/06/2016, DJE de 15/06/2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para fixar a reparação por danos morais em R$10.000,00, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir desta data, além de determinar exclusivamente à ré o pagamento do ônus de sucumbência que estabeleço em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022